Tribunal: TJES
Processo: 5024416-07.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024416-07.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GENY FIGUEIREDO VALLE VIVACQUA DOS SANTOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno nos autos n.º
5024416-07.2022.8.08.0024

Agravante:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravada:
GENY FIGUEIREDO VALLE VIVACQUA DOS SANTOS

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

Relator - FELIPE LEITÃO GOMES

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INAPLICABILIDADE DE PRAZO ESPECIAL. AGRAVANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DECLAROU A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Trata-se de Agravo Interno oposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM,
pelo qual o agravante refuta a decisão proferida por este Relator em
id.: 5897310,
que não conheceu do Recurso Inominado outrora interposto em razão da sua intempestividade.

Em suas alegações, o instituto recorrente suscita o direito de gozo do prazo especial (em dobro) legalmente concedido à autarquia: “(...)
Destarte, considerando que a parte agravante é uma autarquia, é válido asseverar que a decisão recorrida violou o art. 183 do CPC ao negar o prazo em dobro, resultando em sua intempestividade
. (...)”.

Discordo do que alega o agravante.

Digo isto pois, diversamente do que afirma o recorrente, a Decisão por mim proferida fundamenta-se em
dispositivo legal
exposto no corpo do
decisum,
qual seja:

Art. 7º Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. (
Lei N.º 12.153/2009)

Assim, não se faz pertinente a alegação da existência do erro suscitado pelo ora agravante na Decisão anterior por mim proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
interposto,

para no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo o
decisum
proferido tal como foi lançado por esta relatoria.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)